Tribunal: TRF3
Processo: 5017303-53.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
137/148)

5017303-53.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PORTARIA MEC 738/2016. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311.

3. Com efeito, não verifico a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

4. Isso porque o caso é assaz complexo e delicado, demandando ampla discussão, a ser efetivada e posteriormente analisada no decorrer do processo.

5. Como explanado no relatório, a questão refere-se ao cancelamento de diploma por meio da Portaria MEC 738/2016, a qual determinou a instauração de procedimento administrativo para aplicação das penalidades previstas no artigo 52 do Decreto 5.773/2006 em face da UNIG, suspendendo a sua autonomia universitária, especialmente o impedimento de registro de diplomas até ulterior decisão.

6. Isso porque constatou-se a possível prática de registro de diplomas pela UNIG emitidos por outras instituições de ensino, as quais, muitas vezes, não cumpriam os requisitos exigidos pelo MEC, tal como carga horária.

7. Destarte, conclui-se que, por ora, eventual decisão de afastar o cancelamento dos diplomas revela-se temerária, sendo prudente aguardar o regular processamento do feito para fins de verificar todas as provas e alegações a serem produzidas pelas partes.

8. Logo, ausente o fumus boni iuris, de rigor a manutenção da decisão agravada.

9. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017303-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LAYZA BIANCA SCORSOLINI OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ERINALDA PEREIRA TEOTONIO - SP328350

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRAJU LTDA, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017303-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LAYZA BIANCA SCORSOLINI OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ERINALDA PEREIRA TEOTONIO - SP328350

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRAJU LTDA, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Layza Bianca Scorsolini contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse desconsiderado o ato de cancelamento do registro do diploma da agravante, bem como para que fosse declarado válido o referido documento, além de ser determinada a entrega de diploma válido no prazo de 48 horas pela requerida, ora agravada, UNIG – Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu.

O caso em questão diz respeito ao cancelamento de diploma emitido pela co-agravada União de Ensino Superior de Piraju Ltda. e registrado pela UNIG, em razão da Portaria MEC 738/2016.

A agravante, contudo, afirma que é Diretora de Escola, ocupante do quadro de Magistério da Secretaria de Estado de São Paulo graças ao diploma obtido e que se algum problema ocorreu não lhe cabe fazer prova, mas apenas demonstrar o risco caso a situação não seja regularizada.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017303-53.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: LAYZA BIANCA SCORSOLINI OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ERINALDA PEREIRA TEOTONIO - SP328350

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRAJU LTDA, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 311:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Com efeito, não verifico a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

Isso porque o caso é assaz complexo e delicado, demandando ampla discussão, a ser efetivada e posteriormente analisada no decorrer do processo.

Como explanado no relatório, a questão refere-se ao cancelamento de diploma por meio da Portaria MEC 738/2016, a qual determinou a instauração de procedimento administrativo para aplicação das penalidades previstas no artigo 52 do Decreto 5.773/2006 em face da UNIG, suspendendo a sua autonomia universitária, especialmente o impedimento de registro de diplomas até ulterior decisão.

Isso porque constatou-se a possível prática de registro de diplomas pela UNIG emitidos por outras instituições de ensino, as quais, muitas vezes, não cumpriam os requisitos exigidos pelo MEC, tal como carga horária.

Destarte, conclui-se que, por ora, eventual decisão de afastar o cancelamento dos diplomas revela-se temerária, sendo prudente aguardar o regular processamento do feito para fins de verificar todas as provas e alegações a serem produzidas pelas partes.

Logo, ausente o fumus boni iuris, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PORTARIA MEC 738/2016. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311.

3. Com efeito, não verifico a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência e tampouco o caso se amolda nas hipóteses do artigo 311 do CPC a permitir a concessão da tutela da evidência.

4. Isso porque o caso é assaz complexo e delicado, demandando ampla discussão, a ser efetivada e posteriormente analisada no decorrer do processo.

5. Como explanado no relatório, a questão refere-se ao cancelamento de diploma por meio da Portaria MEC 738/2016, a qual determinou a instauração de procedimento administrativo para aplicação das penalidades previstas no artigo 52 do Decreto 5.773/2006 em face da UNIG, suspendendo a sua autonomia universitária, especialmente o impedimento de registro de diplomas até ulterior decisão.

6. Isso porque constatou-se a possível prática de registro de diplomas pela UNIG emitidos por outras instituições de ensino, as quais, muitas vezes, não cumpriam os requisitos exigidos pelo MEC, tal como carga horária.

7. Destarte, conclui-se que, por ora, eventual decisão de afastar o cancelamento dos diplomas revela-se temerária, sendo prudente aguardar o regular processamento do feito para fins de verificar todas as provas e alegações a serem produzidas pelas partes.

8. Logo, ausente o fumus boni iuris, de rigor a manutenção da decisão agravada.

9. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.